Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-03.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-03.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA ANANDA PIRES BARRETO FARIAS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

REPRESENTANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em comento, em se tratando de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é exclusivo do tomador do seguro que é a empresa ou a associação estipulante à qual o empregado pertence, e não da seguradora, como defende a autora/apelante.

Deste modo, julgo improcedente o pedido da autora/apelante sobre a necessidade do dever de informação por parte da seguradora, e eventual pagamento pelo valor máximo do seguro, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

Além disso, como bem destacado na sentença foi realizada perícia judicial, e o perito concluiu que não houve fratura/sequela no pé esquerdo da Autora (como alegado na inicial), mas apenas limitação residual (10%) do pé direito, diante disso, a autora/apelante recebeu muito além do devido, já que na vida administrativa a Seguradora pagou com base em 25% de 50% do capital segurado, quando de acordo com a prova pericial judicial a Autora fazia jus apenas a 10% de 50%, verificado grau residual de incapacidade anatômico-funcional de um dos pés.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANTONIA ANANDA PIRES BARRETO FARIAS
tendo como apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIA ANANDA PIRES BARRETO FARIAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por si contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, julgou improcedente o pleito da inicial.

Em breve síntese da exordial, alegou a autora ter sofrido fratura em pé esquerdo decorrente de sinistro ocorrido em 30/05/2019, e como seu esposo tem seguro com a Requerida, solicitou a indenização via administrativa, porém recebeu apenas R$ 11.191,50. Por esta razão, ingressou com esta demanda judicial para condenar a Ré ao pagamento de indenização securitária suplementar.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (ID. 6848429), que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Portanto, a Autora recebeu muito além do devido, já que na vida administrativa a Seguradora pagou com base em 25% de 50% do capital segurado, quando de acordo com a prova pericial judicial a Autora fazia jus apenas a 10% de 50%, verificado grau residual de incapacidade anatômico-funcional de um dos pés.

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente
a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Inconformada, a parte autora,
ANTONIA ANANDA PIRES BARRETO FARIAS
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 6848431).

Sustenta a falta de informação adequada pela apelada, afirma que enquanto parte consumidora encontra-se em gritante desvantagem em relação ao fornecedor de produtos e serviços, cabendo a este o correto fornecimento das informações acerca dos mais diversos elementos constantes da relação de consumo, o que no caso em tela nem de longe fora respeitado.

Consequentemente, ante a suposta falha no dever de informação aduz que o presente não se deve aplicar a tabela SUSEP.

Em sede de contrarrazões (ID. 6848436) a recorrida refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a suposta falha no dever de informação prestado pela apelada.

Da detida análise dos autos, verifico que trata-se de contrato de seguro que foi avençado entre as partes, visando garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente.

É contrato estabelecido a partir das condições gerais previstas no art. 757 e seguintes do Código Civil. Nesse sentido, tem-se como pressupostos do contrato de seguro tanto a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, como a mutualidade consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora.

Assim, ocorrendo as condições supracitadas, impõe-se o pagamento da obrigação assumida pela seguradora dentro dos limites contratados e das condições acordadas.

In casu
, não há controvérsia de que a autora sofreu fratura em pé esquerdo decorrente de sinistro ocorrido em 30/05/2019, e como seu esposo tem seguro com a Requerida, solicitou a indenização via administrativa, tampouco restou controvérsia a existência da contratação do seguro de vida em grupo decorrente de vínculo com empregador.

A apólice do seguro nº 852585 foi colacionada às id. 6848376, com início de vigência em 04/10/2011. Destaco ainda, que a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), normativa o Seguro de Acidentes Pessoais, por meio da CIRCULAR Nº 029 de 20 de dezembro de 1991, enquadrando-se o sinistro como acidente pessoal, na forma do art. 1º, caput, do referido diploma, vejamos:

Art. 1º - O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao segurado ou a seus beneficiários, caso aquele venha a sofrer um acidente pessoal, observadas as condições contratuais.

§ 1º - Considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado ou torne necessário o tratamento médico.

Estabelece a referida circular que as garantias do seguro devem abranger as básicas e adicionais, constituindo como garantias básicas os eventos: MORTE e a INVALIDEZ PERMANENTE, assim compreendida a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão. (Art. 3º, §1º, incisos I e II, da CIRCULAR Nº 029 de 20 de dezembro de 1991).

No caso em comento, em se tratando de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é exclusivo do tomador do seguro que é a empresa ou a associação estipulante à qual o empregado pertence, e não da seguradora, como defende a autora/apelante.

Tal entendimento foi firmado recentemente, por unanimidade, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM BASE EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTROVÉRSIA CONSISTENTE EM DEFINIR DE QUEM É O DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA FIRMADA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, CELEBRA O CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO E TEM O EXCLUSIVO DEVER DE, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO, INFORMAR-LHE ACERCA DE TODA A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em identificar a quem incumbe o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo, se da seguradora, se da estipulante, ou se de ambas, solidariamente. 2. Ausência, até o presente momento, de uma deliberação qualificada sobre o tema, consistente no julgamento de um recurso especial diretamente por órgão colegiado do STJ, em que se concede às partes a oportunidade de fazer sustentação oral. A despeito dessa conclusão, é de se reconhecer que a questão vem sendo julgada por esta Corte de Justiça, com base, sem exceção, em um julgado desta Terceira Turma (Recurso Especial n. 1.449.513/SP), que não tratou, pontualmente, da matéria em questão, valendo-se de argumento feito, obter dictum, com alcance diverso do ali preconizado. 2.1 Necessidade de enfrentamento da matéria por esta Turma julgadora, a fim de proceder a uma correção de rumo na jurisprudência desta Corte de Justiça, sempre salutar ao aprimoramento das decisões judiciais. 3. Como corolário da boa-fé contratual, já se pode antever o quanto sensível é para a higidez do tipo de contrato em comento, a detida observância, de parte a parte, do dever de informação. O segurado há de ter prévia, plena e absoluta ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como aqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, também deve ser concedida a obtenção de todas as informações acerca das condições e das qualidades do bem objeto da garantia, indispensáveis para a contratação como um todo e para o equilíbrio das prestações contrapostas. 4. Encontrando-se o contrato de seguro de vida indiscutivelmente sob o influxo do Código de Defesa do Consumidor, dada a assimetria da relação jurídica estabelecida entre segurado e segurador, a implementação do dever de informação prévia dá-se de modo particular e distinto conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou se "em grupo". 5. A contratação de seguro de vida coletivo dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados). 5.1 O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. 5.2 O segurador, por sua vez, tem por atribuição precípua garantir os interesses do segurado, sempre que houver a implementação dos riscos devidamente especificados no contrato de seguro de vida em grupo, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato de seguro em grupo. 5.3 O grupo de segurados é composto pelos usufrutuários dos benefícios ajustados, assumindo suas obrigações para com o estipulante, sobretudo o pagamento do prêmio, a ser repassado à seguradora. 6. É relevante perceber que, por ocasião da contratação do seguro de vida coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados. A condição de segurado dar-se-á, voluntariamente, em momento posterior à efetiva contratação, ou seja, em momento em que as bases contratuais, especificamente quanto à abrangência da cobertura e dos riscos dela excluídos, já foram definidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante. Assim, como decorrência do princípio da boa-fé contratual, é imposto ao segurador, antes e por ocasião da contratação da apólice coletiva de seguro, o dever legal de conceder todas as informações necessárias a sua perfectibilização ao estipulante, que é quem efetivamente celebra o contrato em comento. Inexiste, ao tempo da contratação do seguro de vida coletivo ? e muito menos na fase pré-contratual ? qualquer interlocução direta da seguradora com os segurados, individualmente considerados, notadamente porque, nessa ocasião, não há, ainda, nem sequer definição de quem irá compor o grupo dos segurados. 7. Somente em momento posterior à efetiva contratação do seguro de vida em grupo, caberá ao trabalhador ou ao associado avaliar a conveniência e as vantagens de aderir aos termos da apólice de seguro de vida em grupo já contratada. A esse propósito, afigura-se indiscutível a obrigatoriedade legal de bem instruir e informar o pretenso segurado sobre todas as informações necessárias à tomada de sua decisão de aderir à apólice de seguro de vida contratada. Essa obrigação legal de informar o pretenso segurado previamente à sua adesão, contudo, deve ser atribuída exclusivamente ao estipulante, justamente em razão da posição jurídica de representante dos segurados, responsável que é pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador. Para o adequado tratamento da questão posta, mostra-se relevante o fato de que não há, também nessa fase contratual, em que o segurado adere à apólice de seguro de vida em grupo, nenhuma interlocução da seguradora com este, ficando a formalização da adesão à apólice coletiva restrita ao estipulante e ao proponente. 8. Em conclusão, no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. 9. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1825716 SC 2019/0200554-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Neste sentido,
não havendo falha no dever de informação
, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA 08107801520198140040, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA: CONTRATO DE SEGURO COLETIVO FIRMADO POR SINDICATO – CABE AO ESTIPULANTE A INFORMAÇÃO AO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EFETIVADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME TABELA SUSEP – CÁLCULO DE ACORDO COM O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação em Ação de Cobrança: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao não cumprimento do ônus da impugnação específica pela seguradora, pagamento integral da indenização securitária prevista no contrato firmado entre as partes e, sucessivamente, o pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor previsto em 70% (setenta por cento) para a invalidez sofrida pelo autor. 3. A questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face da apelada, o qual afirma ter recebido administrativamente R$ 13.537,55 (Treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), enquanto deveria ter-lhe sido pago o valor integral ou, pelo menos mais R$ 18.837,43 (Dezoito mil oitocentos trinta e sete reais e quarenta e três centavos). 4. Em que pese a relação discutida nos autos ter natureza de relação de consumo, que não fora deferida a inversão do ônus de prova, regendo-se, portanto pelas normas ordinárias de instrução. 5. Quanto à matéria fática, observa-se que o autor firmou com a requerida, por intermédio da FENABB – Federação Nacional das AABB Seguro de Vida e Acidentes Pessoais (ID 4144249 - Pág. 5) Apólice 9634, certificado 2398784X, no qual restou estipulada, dentre outras, cobertura por Invalidez Permanente por acidente no valor de R$ 115.624,96(Cento e quinze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), esclarecendo que sofreu sinistro em 11/03/2019, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº. 00071/2019.104673-5, oportunidade em que trafegava em sua motocicleta Honda/BIZ, Placa OTR-4509, pela Rua H Bairro União, e, ao se aproximar de sua residência quando do acionamento do freio dianteiro, perdeu o controle e veio a colidir com o solo, sofrendo fratura de rádio distal, cuja sequela acarretou invalidez de 40% (quarenta por cento). 6. Quanto ao ônus da impugnação específica e o dever de informação acerca das cláusulas contratuais, especialmente quanto à proporção no pagamento da indenização objeto da lide, observo que no contrato firmado entre as partes figura como estipulante o Sindicato deste, ao qual caberia o dever de informação acerca dos limitadores, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não há que se falar em incontrovérsia, tampouco em falta de cumprimento do dever de informação pela recorrida, por não ser ônus que lhe cabia em relação ao recorrente, consoante o artigo 3º, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP. 8. Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante Laudo Médico juntado pelo próprio autor, resultou em paresia parcial de 40% (quarenta por cento) no membro superior esquerdo (ID 4144249 - Pág. 7). 9. Não se pode olvidar, à vista da força vinculante dos contratos, que o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005), senão vejamos: 10. Houve o reconhecimento pelo MM. Juízo ad quo quanto à invalidez permanente parcial do recorrente, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade por ela sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido. 11. Resta demonstrado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.537,55 (treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o qual, cotejado com a Tabela da SUSEP corresponde a 30% (trinta por cento) do capital segurado, uma vez que a cláusula 3.3, prevê que à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) é garantido o pagamento de indenização proporcional ao valor do Capital Segurado relativo à Cobertura de Morte (subitem 3.1), limitada a 100% (cem por cento) desta e desde que não se trate de risco expressamente excluído, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto. 12. O capital segurado vigente na data do sinistro correspondia a R$ 108.658,51 (cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), tendo sido a regulação do seguro calculada no percentual da lesão consignada no Laudo Médico em 40% (quarenta por cento) do dano funcional demonstrado à vista dos 30% (trinta por cento) do Capital Segurado (R$ 108.658,51 –cento e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), à vista da limitação contratual da cobertura securitária resultando em R$ 13.537,55 (treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), como se opera, mutatis mutandis com o Seguro DPVAT, que obedece à limitação semelhante, o que revela acerto na sentença atacada. 13. Recurso conhecido e improvido. (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803865-13.2020.8.14.0040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado)
(grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPROCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA. DEVER DO ESTIPULANTE DE INFORMAR AS CLÁUSULAS DO CONTRATO JÁ PACTUADAS PARA O SEGURADO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 2 - Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801564-25.2022.8.14.0040, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)
(grifo nosso)

Deste modo, julgo improcedente o pedido da autora/apelante sobre a necessidade do dever de informação por parte da seguradora, e eventual pagamento pelo valor máximo do seguro, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

Além disso, como bem destacado na sentença foi realizada perícia judicial, e o perito concluiu que não houve fratura/sequela no pé esquerdo da Autora (como alegado na inicial), mas apenas limitação residual (10%) do pé direito, diante disso, a autora/apelante recebeu muito além do devido, já que na vida administrativa a Seguradora pagou com base em 25% de 50% do capital segurado, quando de acordo com a prova pericial judicial a Autora fazia jus apenas a 10% de 50%, verificado grau residual de incapacidade anatômico-funcional de um dos pés.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
manter a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024